Tribunal: STJ
Processo: 1501255-79.2021.8.26.0616
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2086406 - SP(2023/0252764-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WILLIAMS JOSE SILVINO DA SILVA
RECORRENTE
: RODRIGO DOS SANTOS CARLOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO SHIMIZU - SP281123
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 4.657 PORÇÕES DE
COCAÍNA (3,6 KG), 2914 PORÇÕES DE
(933 G) E 769
CRACK
PORÇÕES DE MACONHA (1KG). NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS.
157 E 244, AMBOS DO CPP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA PROVA
OBTIDA EM BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. FUGA AO AVISTAR
GUARNIÇÃO POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO APTO A INDICAR POSSE
DE MATERIAL ILÍCITO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
DO CP E
ART. 59
42 DA LEI DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA
PENA-BASE,
IMPROCEDÊNCIA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA
DE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO IMPOSITIVO PARA O AUMENTO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 185 DO CPP E 65, III,
,
D
DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL QUE NÃO
SOPESADA PARA FINS DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
DA LEI N.
E DOS
ART. 41
11,343/2006
ARTS. 13 E 14, AMBOS DA LEI N.
IMPROCEDÊNCIA.
9.807/1999.
AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA DO RECORRENTE RODRIGO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 33,
§ 4o, DA
SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO
LEI N. 11.343/2006.
REDUTOR ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS.
33, § 2o, 44 E 59, TODOS DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. PENA
SUPERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
SOPESADA
NA
PRIMEIRA
FASE.
REGIME
MAIS
GRAVOSO
JUSTIFICADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
§ 2o, DO CPP.
ART. 387,
Documento eletrônico VDA54539915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: d937a940-1a67-4724-a420-d54b660413e7

INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 211/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: d937a940-1a67-4724-a420-d54b660413e7

RECURSO ESPECIAL No 2086406 - SP (2023/0252764-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WILLIAMS JOSE SILVINO DA SILVA
RECORRENTE
: RODRIGO DOS SANTOS CARLOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

BRUNO SHIMIZU - SP281123
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 4.657 PORÇÕES DE
COCAÍNA (3,6 KG), 2914 PORÇÕES DE
(933 G) E 769 PORÇÕES
CRACK
DE MACONHA (1KG). NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 157 E 244,
AMBOS DO CPP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA PROVA OBTIDA EM
BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO
POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO APTO A INDICAR POSSE DE MATERIAL
ILÍCITO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
DO CP E 42 DA LEI DE
ART. 59
DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE,
IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO PARA
O AUMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA
DOS ARTS. 185 DO CPP E 65, III,
, DO CP. IMPROCEDÊNCIA.
D
CONFISSÃO
INFORMAL
QUE
NÃO
SOPESADA
PARA
FINS
DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA
DO
DA LEI N. 11,343/2006 E DOS ARTS. 13 E 14, AMBOS DA LEI
ART. 41
N. 9.807/1999. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO
EFETIVA DO RECORRENTE RODRIGO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 2o, 44 E 59, TODOS
DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA SOPESADA NA PRIMEIRA FASE.
REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
§ 2o,
ART. 387,
DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WILLIAMS JOSE SILVINO DA
SILVA e RODRIGO DOS SANTOS CARLOS, fundado no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo exarado no julgamento da
Apelação Criminal n. 1501255-79.2021.8.26.0616, assim ementado (fl. 310):
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade do delito
comprovadas. Relatos policiais dignos de credibilidade, dando conta da apreensão
na posse de Williams (em uma bolsa) e no “barraco” por ele indicado de enorme
quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína), além de caderno com
contabilidade do tráfico. Negativa ofertada por Rodrigo inconvincente. Williams
declarado revel. Atuação policial que, de acordo com a prova coligida, não se
revestiu de qualquer ilegalidade. Abordagem dos acusados, que andavam juntos em
local conhecido pelo tráfico e tentaram fugir, amparada em fundada suspeita.
Condenações mantidas. Dosimetria. Básicas exasperadas, por conta da enorme
quantidade de drogas arrecadada. Na segunda etapa, com relação a Rodrigo,
sanções aumentadas de um terço, em razão da reincidência específica. Acréscimo
de um sexto que é mais adequado. Atenuante da confissão não caracterizada.
Quanto aos dois réus, incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
e a substituição das corporais por restritivas de direitos.
Lei 11.343/06,
Impossibilidade, com relação a Rodrigo, de concessão dos benefícios previstas no
artigo 41, da Lei de Drogas, e nos artigos 13 e 14, ambos da
Mantido o
Lei 9.807/99.
regime fechado. Apelo de Rodrigo parcialmente provido, para a redução das penas,
desacolhido o reclamo de Williams.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 374/377).
Os recorrentes alegam negativa de vigência dos seguintes dispositivos de lei
federal: 1) arts. 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal; 2) arts. 59 do Código
Penal e 42 da
3) arts. 185 do Código de Processo Pena e 65, III,
,
Lei n. 11.343/2006;
d
do Código Penal; 4)
da
e arts. 13 e 14, ambos da
art. 41
Lei n. 11.343/2006
5)
§ 4o, da
6) arts. 33, § 2o, 44 e 59, todos
Lei n. 9.807/1999;
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
do Código Penal; e 7)
§ 2o, do Código de Processo Penal (fls. 387/436).
art. 387,
Contrarrazões apresentadas às fls. 456/489.
O recurso foi admitido parcialmente na origem (fls. 514/516).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo desprovimento do
recurso (fls. 558/566).
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
, da
, na qual os recorrentes foram condenados. Em apelação,
caput
Lei n. 11.343/2006)
manteve-se a condenação de Williams, e a de Rodrigo foi parcialmente reformada para
reduzir a pena para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, preservado o regime fechado,
afastada a atenuante da confissão e não aplicado o redutor do tráfico privilegiado. O
acórdão também rejeitou a nulidade por suposta prova ilícita, reconhecendo fundada
suspeita na abordagem, e afastou benefícios de colaboração (fls. 309/316).
Os recorrentes alegam negativa de vigência dos seguintes dispositivos de lei
federal: 1) arts. 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal; 2) arts. 59 do Código
Penal e 42 da
3) arts. 185 do Código de Processo Pena e 65, III,
,
Lei n. 11.343/2006;
d
do Código Penal; 4)
da
e arts. 13 e 14, ambos da
art. 41
Lei n. 11.343/2006
5)
§ 4o, da
6) arts. 33, § 2o, 44 e 59, todos
Lei n. 9.807/1999;
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
do Código Penal; e 7)
§ 2o, do Código de Processo Penal (fls. 387/436).
art. 387,
Diante da multiplicidade das teses veiculadas no recurso, passo ao exame
individualizado de cada uma delas.
1) negativa de vigência dos arts. 157 e 244, ambos do CPP
Nesse tópico, a tese defensiva é ilicitude da prova obtida em busca pessoal
efetivada por policiais, ao argumento de que a diligência não foi autorizada judicialmente
(fl. 396).
e não havia indício prévio que fundamentasse sua abordagem
A insurgência não merece acolhida.
Colhe-se da moldura fática delineada no acórdão atacado que a busca
pessoal foi levada a efeito diante de um contexto fático concreto apto a indicar posse de
corpo de delito, evidenciado a partir da fuga dos agentes aos visualizarem guarnição
policial (fl. 312 – grifo nosso):
[...]
A autoria também é certa, pois, da análise conjunta dos relatos dos policiais
militares Eduardo Passos e Eder Roni, extrai-se que, durante operação encetada
na região dos fatos, a fim de coibir o tráfico de drogas, viram quando os
. Então,
acusados tentaram fugir ao avistá-los, mas foram rapidamente detidos
na posse de WILLIAMS, em uma bolsa que ele carregava, encontraram 57 porções
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

de cocaína, 207 de crack e 16 de maconha. Indagados a respeito das drogas,
RODRIGO disse que exercia a função de “olheiro” do tráfico e, então, indicou o local
(um “barraco”) onde havia mais entorpecentes, o que restou confirmado pelos
milicianos, apreendendo-se no referido imóvel diversas porções das mesmas
substâncias ilícitas (fls. 05, 06 e mídias no SAJ).
[...]
Nesse cenário, não há falar em ilicitude da prova obtida naquela diligência:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à posse de objeto que
constitua corpo de delito.
2. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões, uma vez que o
acusado empreendeu fuga ao avistar os policiais em região conhecida como
ponto de venda de drogas.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a
alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos
concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a
legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem,
cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de
Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e
judicial.
5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 984.369/RJ, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
22/10/2025,
27/10/2025
No mesmo sentido, confira-se o
relator Ministro
AREsp n. 2.678.778/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
14/10/2025.
2) negativa de vigência dos arts. 59 do Código Penal e 42 da
Lei n. 11.343/2006
Nesse tópico, a tese defensiva é de inidoneidade na fundamentação lançada
para aumentar a pena-base e desproporcionalidade no aumento aplicado.
A insurgência não merece acolhida.
Colhe-se do acórdão da apelação que a pena-base foi majorada com base na
quantidade de drogas apreendidas (fl. 314 – grifo nosso):
[...]
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

Na bolsa e no “barraco”, os funcionários públicos apreenderam 4.657
porções de cocaína (peso líquido de 3.657 gramas), 2.914 de crack (peso
líquido de 933 gramas) e 769 de maconha (peso líquido de 1.060 gramas),
montante que, sem dúvida, indica a torpe mercancia por parte dos recorrentes,
que agiam em comparsaria, não havendo se falar, diante de tal contexto fático,
em absolvição, nem em desclassificação para a figura do artigo 37, da Lei de
Drogas, como busca a Defesa.
Passa-se, assim, à análise das penas.
Tendo em vista o enorme volume de drogas apreendido, as básicas foram
o que se
majoradas, alcançando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa,
conserva. Na segunda etapa, com relação a RODRIGO, reincidente específico (fls.
123/124), as sanções sofreram exasperação na fração de um terço, o que, contudo,
merece reparo, sendo mais adequado o aumento de um sexto, restando as
reprimendas concretizados, agora, em sete anos de reclusão e setecentos dias-
multa. A atenuante da confissão não pode ser reconhecida, pois RODRIGO não
admitiu os crimes perante as autoridades (policial ou judicial), fazendo-o apenas
informalmente, o que não pode ser considerado para tal fim.
[...]
Fundamentação essa idônea à luz da orientação jurisprudencial desta Corte:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
MAJORANTE DO
IV, DA
PRESENÇA DA ARMA DE
ART. 40,
LEI N. 11.343/2006.
FOGO DEMONSTRADA. DESCABIDO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES.
PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA
PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A
1/6. POSSIBILIDADE.
DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE GENÉRICA.
ART. 66
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
CIRCUNSTÂNCIA
RELEVANTE.
DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO COMO CAUSA
DE AUMENTO E CONDENAÇÃO PELO CRIME AUTÔNOMO DE POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
POSSIBILIDADE.
1. Apontado, pelas instâncias ordinárias, o nexo finalístico entre a arma de fogo
e as condutas típicas do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico,
descabido o pleito de afastamento das majorantes.
2. A posição de gerência serve como fundamento para valorar negativamente a
culpabilidade tanto no delito de tráfico quanto no delito de associação para o tráfico.
3. A quantidade e a variedade das drogas também são fundamentos para
aumento da pena-base no delito de tráfico. No caso, foi apreendido o total de
894 gramas de crack; 7 gramas de cocaína e 24 quilogramas de maconha (fl.
97), quantidade que foge aos parâmetros comuns de apreensão e considerada,
portanto, elevada.
4. A lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para
quantificar o aumento da pena-base. Há, apenas, um controle de legalidade do
critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi
estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada) - (AgRg no HC n. 836.758/MG, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, o que foi observado pelo Juízo
6/3/2024)
sentenciante.
5. Inexiste, no caso, circunstância relevante que justifique o reconhecimento da
atenuante genérica pleiteada, prevista no
do Código Penal.
art. 66
6. A posse de arma de fogo pode ser punida autonomamente (
e também valorada como causa de aumento no tráfico de drogas
Lei n. 10.826/2003)
e/ou na associação para o tráfico (
, sem configurar bis in idem,
Lei n. 11.343/2006)
desde que a arma tenha sido utilizada ou estivesse vinculada à traficância e à
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

associação, e também tenha sido mantida pelo agente em contexto desvinculado da
traficância, como no caso, em que apreendida no quarto e utilizada para a defesa do
réu.
7. Ordem denegada.
(HC n. 1.016.813/AL, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025,
DJEN de
- grifo nosso).
9/12/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (6KG DE SKANK).
DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO MAGISTRADO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS.
REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A expressiva quantidade de droga apreendida (6kg de skank) justifica a
exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42
da Lei n. 11.343/2006.
2. A exasperação da pena-base em 1 ano, fundamentada em elemento
concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se
revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito
previsto no
da
de 5 a 15 anos de reclusão.
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
3. Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada, com base não
somente na quantidade de entorpecente apreendido, mas em elementos concretos
adicionais, evidenciados na traficância organizada, pois o acusado utilizava garrafas
térmicas para esconder as drogas, sistema de entrega por aplicativo de transporte e
até mesmo a emissão de notas fiscais relacionadas às garrafas, não há manifesta
ilegalidade.
4. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do
regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do
§§ 2o e
art. 33,
3o, do CP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 831.778/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
-
11/3/2024,
14/3/2024.
grifo nosso).
Também não há falar em ilegalidade no aumento aplicado.
Ora, o legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a
fixação da pena na primeira fase da dosimetria.
O critério de 1/6 propugnado pela defesa dos recorrentes, embora utilizado
como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
, não traduz uma imposição, mesmo porque há
3/12/2018)
precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial
negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do
tipo penal incriminador). Nesse sentido, destaco o HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020.
Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, sendo possível apenas um controle de legalidade do critério
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o
uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).
Nesse sentido, confira-se o AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.224.229/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
21/10/2025.
No caso, o critério eleito pelo Magistrado (1 ano por vetorial negativada)
corresponde a fração inferior a 1/8 (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no
preceito secundário do tipo penal incriminador - 10 anos), circunstância que rechaça a
tese de ilegalidade no aumento.
3) negativa de vigência do
do CPP e do
III,
, do CP
art. 185
art. 65,
d
Nesse tópico, a tese defensiva é de ilicitude da prova consistente em
confissão informal de Rodrigo, pugnando a defesa pela declaração de nulidade da
sentença e desentranhamento do depoimentos dos policiais ouvidos em juízo com a
consequente absolvição dos réus. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da
atenuante da confissão.
A insurgência não merece acolhida.
Conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
(Relator Ministro Ribeiro Dantas julgado em
DJe de
AREsp n. 2.123.334/MG
20/6/2024,
,
2/7/2024) a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita
formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e
, de modo que é absolutamente ilegal fundar um título condenatório com base em
oficial
confissão informal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL
EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE
UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, III, DA CR
/1988 E 157, 199 E 400, § 1o, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A
CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME.
NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR
OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO
CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE
INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU.
1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como
únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no
momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o
momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia,
perdendo-se ao final.
2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram
que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a
devida consideração por parte das autoridades estatais.
3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência
da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que
exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la.
Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do
CNJ, da ONU e da CIDH.
4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de
desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e
não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão
extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de
maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.
Inteligência dos arts. 5o, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1o, do CPP.
5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o
proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a
confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força
para provar determinado fato.
6. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente
documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos
sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por
exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram
imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060
condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA.
7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde
vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de
interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É
essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da
atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de
qualidade das investigações e do trato das fontes de prova.
9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis
(a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da
licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado),
segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é
necessária.
10. A polícia violou também o
o, II e III, do CPP quando inexplicavelmente
art. 6
deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o
momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa
inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois,
o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória.
11. Teses fixadas:
11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se
feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal
público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se
alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade
permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no
processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial
que a colheu).
11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de
obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de
provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.
11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.
Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que
encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do
do CPP.
art. 197
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia
seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para
preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3o, do CPC).
13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade
ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou
não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso
de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um
dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento
do
de minha relatoria, em
e seguida nos dois
REsp 1.972.098/SC,
14/6/2022,
colegiados desde então.
14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
absolver o réu.
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
AREsp n. 2.123.334/MG,
julgado em
DJe de
)
20/6/2024,
2/7/2024.
No caso dos autos, não diviso ilegalidade na condenação, pois a confissão
informal foi apenas citada dentro do contexto do depoimento dos policiais responsáveis
pela prisão, sendo certo que a condenação não está calcada nela, mas sim nas
circunstâncias fáticas em que verificada a prisão em flagrante dos recorrentes, visto que
surpreendidos na posse de grande quantidade de drogas (fls. 313/314):
[...]
Diante de tal panorama fático, o desfecho condenatório era mesmo de rigor.
Como já mencionado, os réus foram surpreendidos juntos em local conhecido pelo
comércio clandestino, oportunidade em que tentaram fugir dos policiais, mas foram
capturados, localizando-se na posse de WILLIAMS considerável quantidade de
drogas. Na sequência, RODRIGO indicou o “barraco” onde os demais narcóticos
foram encontrados, juntamente com caderno no qual havia anotações
“aparentemente relacionadas à contabilidade do tráfico” (cf. laudo de fls. 200/205).
Na bolsa e no “barraco”, os funcionários públicos apreenderam 4.657 porções
de cocaína (peso líquido de 3.657 gramas), 2.914 de crack (peso líquido de 933
gramas) e 769 de maconha (peso líquido de 1.060 gramas), montante que, sem
dúvida, indica a torpe mercancia por parte dos recorrentes, que agiam em
comparsaria, não havendo se falar, diante de tal contexto fático, em absolvição, nem
em desclassificação para a figura do artigo 37, da Lei de Drogas, como busca a
Defesa.
[...]
Logo, inviável acolher o pleito absolutório calcado na ilicitude dessa prova.
Rememoro, ainda, que apenas as confissões judicial e extrajudicial são aptas
a ensejar a redução da pena na segunda etapa da dosimetria, com fundamento no
alínea "d", do Código Penal,
art. 65, inciso III,
sendo vedado atenuar a sanção em
caso de confissão informal (
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.915.302/MG,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
20/8/2025,
28/8/2025
4) negativa de vigência do
da
e dos arts. 13 e 14,
art. 41
Lei n. 11.343/2006
ambos da Lei n. 9.807/1999
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

Nesse tópico, a tese defensiva é de que deveria ter incidido, no tocante aos
delitos de tráfico de entorpecentes, o artigo 41 da Lei de Drogas ou o artigo 13 da
que tratam do perdão judicial ou diminuição de pena aos réus
Lei 9.807/99,
(fl. 408).
colaboradores
A questão foi assim equacionada no julgamento da apelação criminal (fl. 315 –
grifo nosso):
[...]
A Defesa pleiteia, ainda, com relação a RODRIGO, a concessão dos benefícios
previstos no artigo 41, da Lei de Drogas, e nos artigos 13 e 14, ambos da
“que tratam do perdão judicial ou diminuição de pena aos réus
Lei no 9.807/99,
colaboradores”. Tal pretensão, todavia, não merece vingar, eis que, após ser detido
em flagrante juntamente com WILLIAMS, em poder de considerável montante de
entorpecentes, RODRIGO somente indicou o “barraco” onde havia mais drogas.
Ele sequer identificou, nesta ocasião, eventuais coautores ou partícipes do
crime, e, além disso, ao ser conduzido à Delegacia, negou o tráfico perante a
l.
autoridade policial, deixando de colaborar com a investigação crimina
[...]
Não há ilegalidade na conclusão estabelecida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de
que o reconhecimento da delação premiada exige o preenchimento cumulativo dos
(arts. 13 e 14 da
- AgRg no
requisitos legais
Lei n. 9.807/1999)
REsp n. 1.912.773/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/9/2021,
30/9/2021
(grifo nosso), entre os quais figura a identificação dos coautores
A causa de redução da pena prevista no
da
também
art. 41
Lei n. 11.343/2006
depende da colaboração efetiva do réu com a investigação policial e com o processo
criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO
DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO
DA
COLABORAÇÃO
ART. 41
LEI N. 11.343/2006.
PREMIADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. DECOTE DE RIGOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, para o
reconhecimento da minorante prevista no
da
é necessário
art. 41
Lei n. 11.343/2006,
que a colaboração voluntária do agente promova a identificação de outros coautores
e a apreensão de entorpecentes, de forma cumulativa.
1.1. No caso, em que pese a colaboração do recorrido tenha contribuído
para a apreensão de relevante quantidade de drogas, não houve auxílio para a
identificação dos coautores. Assim, não foram cumpridos todos os requisitos
para a aplicação da referida benesse, devendo ser decotada da dosimetria da
pena.
2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
(
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.200.136/PR,
24/9/2025,
DJEN de
- grifo nosso).
29/9/2025
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

No caso, o recorrente Rodrigo apenas indicou o local onde a droga estava
armazenada; não colaborou efetivamente com a investigação policial nem com a
de modo que não faz jus ao perdão judicial ou à redução
identificação dos coautores,
pretendida.
5) negativa de vigência do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Nesse tópico, a tese defensiva é de que o réu Williams faz jus ao redutor
especial da pena, carecendo o acórdão atacado de fundamentação idônea para negar a
benesse.
A insurgência não merece acolhida.
Colhe-se do acórdão atacado que o redutor foi vedado com relação ao
recorrente Williams com base na conclusão de que se dedicava ao comércio ilícito,
convicção essa estabelecida não só a partir da análise da droga apreendidas, mas
também sopesando as circunstâncias do crime, inclusive apreensão de caderno
contendo anotação da contabilidade do tráfico (fls. 314/315 – grifo nosso):
[...]
O redutor do artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06, foi corretamente rechaçado
em primeiro grau, não apenas em razão do impressionante montante de narcóticos
arrecadado, incompatível com o denominado “tráfico privilegiado”, mas também por
conta das circunstâncias da abordagem, diante da apreensão de caderno com
, o que evidencia habitualidade e dedicação ao comércio
a contabilidade do tráfico
ilícito, não se olvidando, ainda, que RODRIGO é reincidente específico (fls. 123/124).
Além disso, os réus não comprovaram o exercício de atividade lícita (na Delegacia,
inclusive, declararam-se “desempregados” - fls. 09 e 10), o que reforça a convicção
de que realizavam o tráfico como forma de prover o sustento.
[...]
Fundamentação essa idônea à luz da orientação jurisprudencial desta Corte:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INCIDÊNCIA.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a
atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do
caso concreto.
2. No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte
de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que
dizem respeito à dedicação da agravante à atividade criminosa (tráfico de
drogas), tendo em vista que foram apreendidos no mesmo contexto em que
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

arrecadada a elevada quantidade de droga (1.125g de cocaína), de natureza
altamente deletéria, 3 balanças de precisão, 1 caderno com anotações
relacionadas ao tráfico de drogas e a quantia de R$ 3.363,00, situação que
corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica
o afastamento da redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Assim, para se acolher a tese de que ela não se dedica a atividade criminosa,
para fazer incidir o
§ 4o, da
como requer a parte
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável
na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.753.433/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
17/12/2024,
23/12/2024
6) negativa de vigência dos arts. 33, § 2o, 44 e 59, todos do CP
Nesse tópico, a tese defensiva é de que o recorrente Willians faz jus ao
abrandamento do regime inicial de pena fixado, bem como a substituição de pena
corporal por restritivas de direitos.
A insurgência não merece acolhida,
Ora, o recorrente Williams foi condenado à pena de 6 anos de reclusão,
ostentando circunstância judicial negativa na primeira fase, de modo que não há
ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para afastar a valoração negativa dos antecedentes, mantendo a
condenação por tráfico de drogas sem aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado ao recorrente, considerando a quantidade
de drogas e petrechos apreendidos, e se o regime inicial de cumprimento de pena
deve ser alterado para menos gravoso.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que permite o
afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há indicativos de dedicação a
atividades criminosas, como a apreensão de petrechos e grande quantidade de
drogas.
4. A pena definitiva continuou em patamar superior a 4 anos, justificando
o regime fechado ao lado da circunstância judicial negativa da natureza e
quantidade de droga.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento do redutor do tráfico privilegiado é permitido quando há
indicativos de dedicação a atividades criminosas.
2. A quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos podem justificar a
fixação do regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

Código Penal,
§§ 2o e 3o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 966.617/SP, rel. Min. Carlos
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025;
STJ, AgRg no HC 976.137/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 10/6/2025.
(AgRg nos EDcl no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.778.140/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
2/9/2025,
15/9/2025
Também não há falar na possibilidade de substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, ante a existência de óbice objetivo (pena superior a 4 anos) para
concessão da benesse.
7) negativa de vigência do
§ 2o, do CPP
art. 387,
Nesse tópico, a defesa almeja a fixação do regime aberto em prol do
recorrente Williams, considerando a detração do tempo de prisão cautelar.
Subsidiariamente, requer a expedição de guia de recolhimento e análise de progressão
(fl. 430).
ANTES da prisão
O recurso, no entanto, padece de falta de prequestionamento.
A Corte de origem concluiu no sentido da impossibilidade de debater essa
questão, pois não suscitada oportunamente na apelação defensiva (fl. 376):
[...]
Observa-se, ainda, que o regime prisional fechado foi preservado, e de forma
justificada (fls. 315). A questão da detração não foi abordada pelo acórdão
embargado, pois não suscitada nas razões de apelo (vide fls. 256/261), tratando-se
de inovação da Defesa, fato que, por si só, afasta a alegada omissão.
[...]
Ressaltou, ainda, que a aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, é medida temerária na hipótese, primeiramente porque não se tem
informações aptas a embasar decisão segura a respeito da real situação carcerária dos
sentenciados, e, além disso, para não violar o princípio constitucional do duplo grau de
, consignando que
jurisdição
o pedido relacionado à expedição de guia de recolhimento
(fl. 377).
(fls. 45), por óbvio, deve ser formulado em primeiro grau
Com efeito, não houve debate do dispositivo legal indicado como violado
, circunstância que obsta o conhecimento do recurso especial
na instância ordinária
nesse tópico, sendo o caso de incidir o óbice daSúmula 211/STJ.
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA53062582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: af1077d2-1f5d-43e7-bf4a-5902ac57046d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.086.406 / SP
Número Registro: 2023/0252764-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012557920218260616 1501255792021826061630902021 1501255792021826061650000 30902021
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILLIAMS JOSE SILVINO DA SILVA
RECORRENTE : RODRIGO DOS SANTOS CARLOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO SHIMIZU - SP281123
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
25/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA54471722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: 080d067c-aeba-4ad8-aea9-d661ee69ba73

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: 080d067c-aeba-4ad8-aea9-d661ee69ba73